Tribunal: TJSP
Processo: 1120883-86.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente a ação de nunciação de obra nova c.c. indenização por danos materiais e morais. Direito de vizinhança. Preliminares afastadas. Laudo pericial que constatou prejuízos na residência da autora, decorrentes de obras realizadas no imóvel vizinho. Danos materiais que devem ser reparados. Danos morais configurados. Indenização fixada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente a ação de nunciação de obra nova c.c. indenização por danos materiais e morais. Direito de vizinhança. Preliminares afastadas. Laudo pericial que constatou prejuízos na residência da autora, decorrentes de obras realizadas no imóvel vizinho. Danos materiais que devem ser reparados. Danos morais configurados. Indenização fixada em patamar razoável. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.